Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-92.2020.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001932-92.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 050.374.311-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 009.553.601-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DANO QUALIFICADO PELA GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE -

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL – PRECEDENTES STJ - PROVIDO.

“apenas é possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se esses tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(AgRg no REsp 1.631.960/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 23/2/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001932-92.2020.8.11.0011

APELANTE: EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ALVES DE SOUSA JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de
06 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos consistente na
prestação de serviço à comunidade, pela
prática do delito de dano qualificado pela grave ameaça (id. 87070992)
.

O apelante se encontra em liberdade.

A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva (id. 87070533, p. 01):

No dia 16 de julho de 2020, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua Vicente Fernandes, S/N, casa azul de material, no Distrito de Sonho Azul, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
EDSON ALVES DE SOUSA JÚNIOR,
destruiu, inutilizou e deteriorou coisas alheias, consistentes em parte do muro, janela e alguns objetos da residência de sua genitora,
Eliane Maria da Silva
, com violência e grave ameaça, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02-IP, Boletim de Ocorrência n. 2020.166603 de fls. 05/06-IP e Relatório Fotográfico de fls. 28/30-IP.

Segundo consta do inquérito policial incluso, na data do fato o denunciado
EDSON ALVES DE SOUSA JÚNIOR
ingeria bebida alcoólica no interior da residência de sua genitora, quando começou a proferir palavras de baixo calão contra a ofendida
Eliane Maria da Silva
, sendo repreendido pelo irmão,
Jonathan
.

Ato contínuo, o increpado
EDSON ALVES DE SOUSA JÚNIOR
exaltou-se e foi para cima da vítima, com o intuito de chutá-la, tendo sido impedido e segurado pelo irmão, momento em que começou a quebrar copos e outros objetos que estavam dentro da casa.

Instantes depois, já fora da residência, o denunciado começou a balançar o muro da residência da ofendida, derrubando parte da estrutura. Em seguida, ainda arrancou parte da janela da residência de sua genitora, sendo que os irmãos
Jonathan
e
Uanderson
tiveram que imobilizá-lo até a chegada dos policiais militares, para que o mesmo não atentasse contra a integridade física e a propriedade da vitima.

Saliente-se que o denunciado já tentou matar a vítima em outra ocasião.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece em face de
EDSON ALVES DE SOUSA JÚNIOR
como incurso nas penas do
artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
”
.

sic

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
a absolvição do apelante por ausência de materialidade, ante a inexistência de laudo pericial ou por ausência de dolo específico de causar prejuízo à vítima (id. 87071002).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 87071005).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 92743468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição por ausência de laudo pericial.

A Defensoria Pública alega ser imprescindível a realização do exame pericial para os delitos que deixam vestígios, alegando que sua substituição por outros meios probatórios somente é possível quando
“a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido”
(sic – id. 87071002, p. 02), pugnando, assim, pela absolvição do apelante por ausência de materialidade.

O Juízo singular, ao condenar o acusado Edson Alves de Sousa Júnior, deixou de acolher a tese defensiva acerca da ausência de laudo pericial, nos seguintes termos:

“Em que pese a ausência de laudo pericial sobre os danos causados, resta devidamente comprovado o dano ao patrimônio da vítima por meio de relatório fotográfico (id. 35541740 – fls. 47/49), depoimentos prestados em juízo e a própria confissão do acusado. Por fim, os danos causados com ameaça e violência a vítima, foram perpetrados em âmbito doméstico e familiar, sendo a vítima genitora do denunciado, conforme depoimento da vítima e das demais testemunhas do fato de que o acusado deu um chute na vítima”.
(sic – 87070992, p. 04)

De fato, foram juntadas fotografias comprovando o dano cometido pelo apelante, além dos depoimentos prestados pela vítima Eliane Maria da Silva, pela testemunha policial Calindo Francisco de Paula, pelo irmão do acusado Jonathan Silva Alves e pela confissão do acusado, na fase policial e em juízo, dando conta da existência de um muro e objetos da casa danificados.

Contudo, não há apontamento da autoridade policial de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar a perícia no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por perícia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
“apenas é possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se esses tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(AgRg no REsp 1.631.960/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 23/2/2017)

Assim, não sendo o caso de impossibilidade de realização de laudo pericial, não demonstrada a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Nos crimes que deixam vestígios é imprescindível a realização de corpo de delito, por expressa determinação legal prevista no art. 158 do Código Penal. II - É pacífica jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido, hipótese não demonstrada na instância de origem. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1785868/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

Desse modo, ante a ausência de justificativa acerca da impossibilidade da realização de perícia oficial, impossível a manutenção da condenação do apelante Edson Alves de Souza Júnior pela prática do delito de dano qualificado pela grave ameaça à pessoa, consignado na denúncia.

Diante do exposto DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa, para absolver a recorrente da prática do delito do art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021